Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010719-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ROSELI TELES MACEDO - CPF: 606.586.496-04 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS LIQUIDADOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO PARCIAL DA ORDEM DE EXIBIÇÃO E DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de exibição de documentos cumulada com tutela cautelar, que determinou a apresentação de contratos de empréstimo, fichas gráficas e extratos bancários, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta que parte dos contratos objeto da ordem judicial foi celebrada e integralmente quitada entre os anos de 2008 e 2010, encontrando-se fulminada pela prescrição decenal da pretensão revisional, circunstância que afastaria o dever legal de guarda e exibição documental.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o dever da instituição financeira de exibir documentos relativos a contratos bancários encerrados há mais de dez anos, após o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão revisional correlata.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 411, assentou que a obrigação de exibição de extratos e documentos bancários subsiste enquanto não prescrita a pretensão relacionada ao vínculo jurídico discutido.

5. A pretensão revisional de contrato bancário possui natureza pessoal e submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

6. Os contratos indicados pela agravante tiveram sua última parcela quitada entre os anos de 2009 e 2010, circunstância que evidencia o transcurso de prazo superior a dez anos até o ajuizamento da demanda originária, proposta somente em 2025.

7. Operada a prescrição da pretensão de direito material, extingue-se o interesse processual na obtenção dos documentos correlatos, bem como o dever legal de guarda pela instituição financeira, sob pena de imposição de obrigação perpétua incompatível com a segurança jurídica e com a disciplina normativa do sistema financeiro.

8. A multa cominatória não subsiste em relação aos documentos cuja obrigação de exibição foi extinta pela prescrição, devendo ser afastada exclusivamente quanto aos contratos atingidos pelo decurso temporal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de excluir da obrigação de exibição os contratos nº 000005890477, 040400001367, 040400000543, 040400003657 e 040400002174, bem como os respectivos extratos e fichas gráficas, afastando-se a multa cominatória apenas em relação a tais documentos.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de exibição de documentos bancários subsiste apenas enquanto não prescrita a pretensão revisional correlata. 2. Ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira. 3. A multa cominatória é incabível em relação a documentos cuja obrigação de exibição foi extinta pela prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 300, 396 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.133.872/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Tema 411, j. 10.12.2014; TJMT, AI nº 1014763-09.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, pub. DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documento/Tutela Cautelar nº 1122567-36.2025.8.11.0041, movida por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, determinando que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, cópias integrais de 18 (dezoito) contratos de empréstimo, além de fichas gráficas e extratos detalhados de movimentação financeira, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, prescrição do dever de guarda, aduzindo que 05 (cinco) dos contratos solicitados, sendo 000005890477, 040400001367, 040400000543, 040400003657 e 040400002174, foram celebrados e liquidados entre os anos de 2008 e 2010.

Alega inexistência da obrigação de exibir, argumentando que, transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, opera-se a prescrição da pretensão revisional e, por consequência, extingue-se o dever legal da instituição financeira de manter a guarda de tais documentos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Aponta o perigo de incidência de multa astreinte e a presunção de veracidade em relação a documentos que não possui mais o dever de manter em arquivo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de exibição quanto aos contratos prescritos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.354385364), limitando a suspensão aos 05 (cinco) contratos objeto da insurgência.

A agravada apresentou contrarrazões (id.355811367), arguindo que a exibição é medida necessária para que se possa, justamente, conferir os marcos temporais e que a discussão sobre a prescrição deveria ser postergada para a fase de saneamento do processo principal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, ante a ausência de interesse público primário (id.364396896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (id.353143373). Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos artigos 1.015 a 1.017 do CPC, conheço do agravo.

Mérito

A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira agravante é obrigada a exibir documentos relativos a contratos bancários cujas datas de celebração e liquidação remontam a período superior a 10 (dez) anos do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.133.872/PB, Tema Repetitivo nº 411, consolidou o entendimento de que:

“
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.” (destaquei)

No caso
em análise, a ação de origem foi distribuída em 2025. Compulsando os documentos colacionados pela agravante (id.352701875), observa-se que os contratos abaixo relacionados possuem as seguintes características: Contrato 000005890477: Última parcela paga em 27/01/2009; Contrato 040400001367: Última parcela paga em 13/10/2009; Contrato 040400000543: Última parcela paga em 22/05/2009; Contrato 040400003657: Última parcela paga em 30/11/2010; Contrato 040400002174: Última parcela paga em 30/03/2010.

Considerando que a pretensão revisional de contrato bancário possui natureza pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.Verifica-se que, entre a data de encerramento das relações contratuais mencionadas, todas ocorridas há mais de 14 anos, e o ajuizamento da presente demanda, operou-se o decurso do prazo prescricional para qualquer pretensão revisional ou de cobrança a elas vinculada.

Nesse cenário, operada a prescrição da pretensão de direito material relativa a tais contratos, extingue-se o interesse processual da recorrida na exibição pretendida, o que desonera a instituição financeira do encargo legal de guarda e conservação dos referidos instrumentos. Admitir o contrário seria impor às instituições financeiras o dever de guarda perpétua de documentos, o que confronta a segurança jurídica e a normatização do setor. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, na qual se determinou a exibição de onze contratos de empréstimo pessoal firmados com a parte autora, bem como dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de multa diária. A sentença também impôs à requerida o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito de exigir a exibição de determinados contratos bancários, extinguindo o dever de guarda documental; (ii) determinar se é válida a imposição de multa cominatória quanto a documentos atingidos pela prescrição; (iii) avaliar se há necessidade de readequação da sucumbência diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de exibição de documentos está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, quando vinculada a eventual pretensão principal de natureza pessoal.

Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira, conforme art. 14 da Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, que fixa o prazo de cinco anos após o encerramento do contrato.

A multa cominatória somente é cabível quanto a documentos cuja obrigação de exibição ainda subsiste, devendo ser afastada em relação aos contratos prescritos.

Em relação aos contratos remanescentes, ausente prova de prescrição ou cumprimento da obrigação, subsiste o dever de exibição e a multa cominatória fixada na sentença.

A sucumbência recíproca é afastada quando a parte autora obtém êxito em parcela substancial do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira.

A multa cominatória é incabível em relação a documentos cuja obrigação de exibição foi extinta pela prescrição.

É válida a condenação integral da parte ré em custas e honorários quando a autora obtém êxito em parcela substancial do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §2º e art. 86, parágrafo único; Resolução BACEN nº 4.474/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038725-61.2025.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025.

TJSP - Apelação Cível: 10112378720238260590 São Vicente, Relator: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024. (N.U 1014763-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

Portanto, a decisão de primeiro grau merece reforma parcial apenas para excluir da ordem de exibição os cinco contratos indicados pela agravante, mantendo-se a obrigação quanto aos demais itens que não foram objeto deste recurso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de EXCLUIR a obrigação da Agravante de apresentar os contratos de números 000005890477, 040400001367, 040400000543, 040400003657 e 040400002174, bem como seus respectivos extratos e fichas gráficas, restando afastada a multa cominatória exclusivamente quanto a estes documentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026